Tribunal: TJMT
Processo: 1030217-25.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030217-25.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CRISTIANA DE ARRUDA - CPF: 036.063.381-12 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO IDÔNEO. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM DADOS DA PARTE E ENDEREÇO. EXCESSO DE FORMALISMO QUE CONTRARIA OS PRINCÍPIOS ORIENTADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A exigência de comprovante de
endereço
“
em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do documento”
, não encontra respaldo nos requisitos elencados nos arts. 319 e 320do CPC.

2. A ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio, não implica no indeferimento da inicial, formalismo excessivo que contraria os princípios orientadores dos Juizados Especiais.

3. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, e do art. 486, ambos do CPC, em razão da ausência de apresentação de comprovante de endereço idôneo, reputando inepta a inicial, nos termos dos art. 319 e 320 do CPC.

A recorrente sustenta a existência de formalismo excessivo e afronta ao direito constitucional de acesso à justiça e direito de petição, pleiteando a nulidade da sentença e, consequentemente, o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita em analisar a regularidade do indeferimento da petição inicial e da consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos,. que o magistrado, ao receber a petição inicial, determinou que parte autora promovesse a emenda da inicial, nos seguintes termos:

“
Intima-se a parte RECLAMANTE para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do documento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.”

Intimada para emendar a inicial, a Reclamante alega dificuldade de atender à exigência de juntada de comprovante de endereço com as especificações apontadas pelo Juízo, requerendo que seja admitido como válido o comprovante de endereço juntado na inicial e a declaração de endereço firmada pela Reclamante.

Analisando a inicial e os documentos que a acompanham, verifica-se que consta na petição inicial a informação referente ao endereço da Requerente e, ainda, no carnê de parcelas emitidos por lojista, procuração, declaração de hipossuficiência e declaração de endereço firmada pela Reclamante.

Pois bem, inicialmente, importa consignar que a ausência de apresentação de comprovante de endereço, em nome próprio e atualizado, não implica no indeferimento da inicial. Isso porque a exigência de comprovante de endereço “
em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do documento
”, não encontra previsão legal, conforme pode-se observar dos requisitos da petição inicial, os quais estão elencados nos arts. 319 e 320 do CPC.

Note-se que a Código de Processo Civil e a Lei dos Juizados, em momento algum, exigem-se a juntada de comprovante de endereço de qualquer das partes, logo, tal exigência se revela em excesso de formalismo, destoando da tônica do novo ordenamento jurídico de priorizar o julgamento de mérito.

Consigna-se que, inexistindo fundadas razões para dúvidas, há que ser aceito como verdadeiro o endereço constante na exordial, em homenagem ao princípio da boa-fé e da cooperação entre os sujeitos do processo, a fim de alcançar, em tempo razoável, a primazia do mérito.

Por fim, ressalta-se que a extinção do processo sem julgamento do mérito, por ausência de comprovante de endereço atualizado em nome da Reclamante, contraria os princípios constitucionais de inafastabilidade da jurisdição (Constituição Federal, art. 5º, XXXV) e os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente, os princípios da informalidade e simplicidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021